Tribunal: TJPA
Processo: 0007703-19.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007703-19.2013.8.14.0015

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: WOLNEY VAZ CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em Apelação interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão monocrática PJe ID 18027657, que julgou improcedente o apelo movido pela instituição financeira, alegando no mérito, em essência, a sua prerrogativa unilateral de rescindir o contrato de conta corrente, de acordo com os regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento unilateral da conta de uma pessoa é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Emana efeitos também para a necessidade de a fornecedora do serviço bancário, quando for promover alguma alteração no serviço prestado (a exemplo do encerramento da conta corrente), informe previamente ao consumidor, de modo que este possa alinhar seu planejamento financeiro com a nova dinâmica da relação.

4. Nota-se que houve a informação devida acerca do encerramento da conta, conforme fora demonstrado pelo próprio autor, ora apelado, com o recebimento de notificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O entendimento do STJ segue nessa linha, destacando que o art. 39, IX do CDC não se aplica às instituições bancárias, as quais não estão obrigadas a manter o contrato bancário de conta corrente.

Inexistência de danos morais sem comprovação de abalo à dignidade.

Dispositivos relevantes citados: Resolução n° 2.025/1993; art. 39, IX do CDC.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007703-19.2013.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: WOLNEY VAZ CARDOSO (ADV. EVALDO PINTO OAB N. 2816-B; FELIPE FARIAS BECKEDORFF PINTO OAB N. 32.924 )

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A. (ADV. NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO, OAB/RJ 60.359 )

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação
, interposto por
WOLNEY VAZ CARDOSO
, em face da decisão monocrática PJe ID 18027657 proferida por mim, que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela ora agravada, para “afastar a condenação do requerido, ora apelante, e inverter o ônus sucumbencial
”.

Em suas razões (PJe ID 18467388),
requer a agravante seja exercido o juízo de retratação para reformar a decisão ou levado o julgamento ao órgão colegiado.

Contrarrazões não apresentadas.

É o sucinto relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso principal.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada (PJe ID nº 18027657).

(...) “Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Considerando que desde o saneamento (e ratificado em sentença) estamos diante de uma demanda consumerista, o diploma legal ao caso exorta a apreciação dos direitos e deveres inerentes a relação consumidor-fornecedor, dentre eles o de informação. Dessa forma, postula o art. 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Essa dicção, emana efeitos também para a necessidade de a fornecedora do serviço bancário, quando for promover alguma alteração no serviço prestado (a exemplo do encerramento da conta corrente), informe previamente ao consumidor, de modo que este possa alinhar seu planejamento financeiro com a nova dinâmica da relação.

No mais, nesta linha institui a
Resolução n° 2.025/1993
do Banco Central, com a redação dada pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000, onde estabelece os procedimentos que devem ser tomados pela instituição financeira ao proceder com rescisão unilateral de conta:

“Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:

I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato; II – prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato; III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou; IV – manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais V - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista.”.

Ora, percebe-se que a legalidade da conduta da instituição financeira depende de que ela providencie as medidas exigidas pela resolução do CMN. Nesse contexto, exige-se que no processo existam provas de que o banco realizou as medidas necessárias para o encerramento unilateral da

conta bancária.

Verificando os autos, nota-se que houve a informação devida acerca do encerramento da conta, conforme fora demonstrado pelo próprio autor, ora apelado, com o recebimento de notificação juntada em anexo à inicial (PJe ID 1072471 - Pág. 28 a 31). Nesse documento, verifica-se que a instituição financeira tomou as providências necessárias exigidas pelo art. 12 da Resolução no 2025 do Conselho Monetário Nacional.” (...)

Portanto, não sendo abusiva a prática, tendo em vista que o autor foi devidamente notificado do encerramento de sua conta, cabe razão ao apelante.”

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os argumentos trazidos nas razões do interno já foram devidamente rechaçados, sem que novos fundamentos capazes de infirmar a decisão desta relatora tenham sido apresentados.

Desta feita, os fundamentos do Agravo Interno não se legitimam a alterar a Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno,
porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 18027657).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/11/2024